Tribunal: TJSP
Processo: 1007259-60.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de procedência – Interesse de agir e pressupostos processuais configurados - APELAÇÃO DO RÉU – JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade da taxa de juros mensal contratada, por corresponder a mais que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.